Tribunal: STF
Processo: HC 265561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.052.153/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa alega que o paciente, idoso, com 81 anos, portador de glaucoma avançado, histórico de infarto e comorbidades, teve seu passaporte retido há mais de três anos como medida executiva atípica (art. 139, IV, CPC).



    Afirma que a manutenção da restrição impede sua viagem previamente programada para 28/11/2025 a 03/12/2025, a fim de comparecer ao casamento de seu filho, nos Estados Unidos, evento que afirma ser único e de especial relevância afetiva.



    Alega flagrante ilegalidade, teratologia da decisão do STJ, violação à dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e risco de perecimento completo do direito. Pede a superação da Súmula 691/STF e a concessão liminar para liberação temporária do passaporte.



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que a restrição imposta pela Justiça do Rio de Janeiro ao paciente é medida coercitiva atípica de índole executiva, fundada no art. 139, IV, do CPC. Cuida-se, portanto, de providência de caráter patrimonial voltada ao pagamento de créditos em execução civil. 



    É certo, também, que existe orientação firme deste Tribunal no sentido de que o exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, “i”, e 102, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Ocorre que a própria jurisprudência desta Corte admite a superação desse óbice em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando evidenciada teratologia, ilegalidade manifesta ou risco de dano irreversível decorrente da demora na apreciação de eventual recurso interno.



    O quadro descrito justifica o exame excepcional da matéria, especialmente diante do risco concreto de perecimento do direito, que possui natureza pessoal e afetiva, não suscetível de recomposição posterior.



    Contudo, o exame da documentação acostada evidencia insuficiências. As alegações médicas não estão acompanhadas de laudos atualizados, a comprovação do evento familiar é limitada, e não constam nos autos cópias integrais das decisões que impuseram e mantiveram a restrição, nem de garantia de pagamento da dívida. 



    A via estreita do habeas corpus exige lastro documental que permita aferir, com segurança, a excepcionalidade alegada.



    De outra face, sublinho que a medida constritiva decorre de dívidas, não sendo possível atribuir ao paciente qualquer consequência jurídica relacionada aos crimes de que seu filho é acusado. 



    Portanto, em razão da idade avançada do paciente e do caráter irrepetível do evento, a situação demanda exame cuidadoso para que a medida executiva não inviabilize, de forma desproporcional, direito pessoal. 



    Por outro lado, não se pode violar a dignidade da Justiça, tampouco negar a legítima e justa proteção dos direitos dos credores.



    Esta anotação é especialmente relevante tendo em vista que assistimos a um aumento dos casos de processados e condenados que fogem do Brasil para os Estados Unidos. Em tal país, supostamente, encontrariam “proteção” para subtrair-se à ação do Poder Judiciário. Esse constante homizio exige cautelas adicionais na avaliação deste Habeas Corpus.



    Assim, sopesando os vários interesses em conflito, concedo a liminar para autorizar a emissão de passaporte com validade limitada a 05 (cinco) dias, condicionando o cumprimento da medida à apresentação de:



    a) laudo médico atualizado, inclusive com a indicação da possibilidade de empreender longa viagem;



    b) documentos que demonstrem a real situação da execução e das medidas coercitivas já aplicadas;



    c) comprovante de garantia do juízo quanto à dívida e/ou comprovante de depósito judicial de caução substitutiva da medida, tudo perante a Instância judicial de origem.



    Após, retornem conclusos imediatamente, dada a alegação de urgência e possibilidade de perecimento do direito.



    O ofício de cumprimento à Polícia Federal fica condicionado ao atendimento dos requisitos acima.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente